Tribunal: TJPA
Processo: 0060556-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060556-54.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJ/PA NO SENTIDO DE QUE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO CONFIGURA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I -
Configurada a omissão quanto ao efetivo registro, no acórdão embargado, da apresentação de contestação pela parte ré, impõe-se a integração do julgado para suprir a lacuna apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

II –
Apesar da omissão verificada, a circunstância não conduz à modificação do resultado, porquanto o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a triangularização processual somente se configura após a apreensão do bem e a citação válida do devedor, não sendo suficiente a contestação apresentada antes da execução da liminar.

III -
Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE

PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060556-54.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração em apelação opostos por
GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA
, parte ré na Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. O processo desenvolveu-se sem a efetiva citação da parte ré, resultando na homologação do pedido de desistência formulado pela instituição financeira e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ré, mantendo a sentença extintiva e deixando de fixar honorários advocatícios. Fundamentou-se que, não havendo citação nem apresentação de defesa, inexistiu atuação processual apta a justificar a condenação em honorários, uma vez que a verba honorária pressupõe efetiva intervenção do advogado nos autos.

A embargante, entretanto, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, afirmando que houve efetiva atuação processual, com a apresentação tempestiva de contestação sob o ID 69099787, o que supriria a ausência de citação nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Defende que o acórdão deixou de considerar tal fato processual relevante e, por consequência, deixou de aplicar corretamente os arts. 85 e 90 do CPC, que preveem a fixação de honorários mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, desde que haja atuação do advogado da parte vencedora. A embargante cita precedentes do STJ e de outros tribunais que consolidam o entendimento de que o comparecimento espontâneo com apresentação de defesa aperfeiçoa a relação processual e autoriza a fixação da verba honorária. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para suprir a omissão e determinar a fixação dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, argumentando que o recurso constitui mero inconformismo e visa rediscutir matéria de mérito já decidida, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Afirma que a embargante não demonstrou qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC e insiste que não houve defesa ou atuação processual capaz de justificar fixação de honorários, motivo pelo qual requer a rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060556-54.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão, conforme fundamentação a seguir.

Com efeito, verifica-se dos autos que houve, de fato, apresentação de contestação pela embargante (ID 26399792), o que, embora mencionado em suas razões, não foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, que partiu da premissa de inexistência de defesa, afirmando que “não houve sequer citação, deixando desse modo de ser apresentada defesa”.

Tal circunstância, uma vez alegada e comprovada, é apta a exigir manifestação expressa deste órgão julgador, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Contudo, ainda que sanada a omissão quanto à efetiva apresentação de contestação, tal fato não é suficiente para modificar o resultado do julgamento, diante do posicionamento majoritário consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual entende que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-
Lei n
º
911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual, razão pela qual a contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar sucumbência. Vejamos:

Ementa: direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Desistência da ação antes da apreensão do veículo e sem citação válida. Condenação em honorários advocatícios. Inaplicabilidade do art. 90 do cpc. Ausência de triangularização processual. Tema 1.040/stj. Recurso desprovido.

[...]

Tese de julgamento:
1. Na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível após a efetiva apreensão do bem e a citação válida do devedor, configurando a triangularização processual. 2. A desistência da ação antes da apreensão do veículo e sem citação válida não enseja sucumbência, sendo inaplicável o art. 90 do CPC. 3. A contestação apresentada prematuramente, antes da execução da liminar, não supre a ausência de citação e não gera dever de pagamento de honorários advocatícios
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002925-33.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

"Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu em ação de busca e apreensão supre a ausência de citação e consolida a relação processual. 2. O adimplemento da obrigação após o ajuizamento da ação configura perda superveniente do objeto, sendo devida a condenação do devedor fiduciante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §10, do CPC." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801465-67.2021.8.14.0015 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/01/2026)

No caso concreto, é incontroverso que não houve citação válida e que a contestação foi apresentada antes mesmo da efetiva apreensão do bem, etapa que, no rito especial do Decreto-
Lei n
º
911/69,
é
condi
çã
o necess
á
ria para a forma
çã
o da rela
çã
o processual e início do contraditório plena e validamente instaurado.

Assim, ainda que reconhecida a existência da contestação nos autos, o fato não altera a conclusão adotada no acórdão, justamente porque, à luz da tese acima transcrita, não há triangularização processual apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios, permanecendo hígido o entendimento de que não houve atuação processual suficiente para justificar condenação sucumbencial.

Dessa forma, impõe-se suprir a omissão apenas para registrar que, embora tenha havido apresentação de contestação, tal circunstância não repercute na conclusão final, uma vez que a jurisprudência desta Corte — em consonância com a natureza do procedimento especial do Decreto-
Lei n
º
911/69
—
exige cita
çã
o v
á
lida e apreens
ã
o do ve
í
culo para configuração da angularização processual e consequente responsabilidade pelo pagamento de honorários.

Portanto, ainda que acolhida a omissão para complementação da fundamentação, não há motivo para alteração do resultado do acórdão embargado, que permanece íntegro.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com as razões ora expostas,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026